Tribunal: TJPA
Processo: 0352258-58.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0352258-58.2016.8.14.0301

APELANTE: ULLI ABREU BRAGA

APELADO: DIVA SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.TEMA 1059 STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU quanto a necessidade de recolhimento de custas complementares NOS TERMOS DO ART.293 CPC.OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.À UNANIMIDADE.

1.

N
o caso dos autos, o acórdão embargado foi omisso em relação ao pedido de intimação da autora para pagamento de custas complementares, devidas por força do art.293 do CPC, por esta razão, faz-se necessário sanar a omissão apontada. Recurso conhecido e acolhido.

2.

A autora opôs embargos de declaração objetivando a majoração dos honorários advocatícios, diante do desprovimento do apelo do requerido. Ocorre porém, que diante do provimento parcial dos embargos de declaração do réu, incabível a majoração dos honorários advocatícios por força do tema 1059 do STJ. Recurso conhecido e rejeitado.

3.

Embargos de declaração da autora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do réu conhecidos e parcialmente acolhidos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo réu e CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ULLI ABREU BRAGA
E
DIVA SOARES RODRIGUES
, já qualificados, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão, assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DECISÃO SURPRESA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NOS TERMOS DO ARTIGO 355, I CPC.POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ART.473 DO CC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1-A ausência de anúncio sobre o julgamento da lide enseja a nulidade da sentença, quando for verificado o encerramento prematuro da instrução processual e restar evidente o prejuízo as partes, o que

não ocorreu no presente caso. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2-Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do CPC. Matéria unicamente de direito. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3-Hipótese dos autos em que a resilição unilateral do contrato de comodato, se efetivou mediante notificação para pagamento de aluguel, nos termos previsto no art.473 do Código Civil. 4-Nos termos do art.17 da Lei 8245/91 “É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo.” 5-Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

Em suas razões o embargante Ulli Abreu Braga, aponta omissão quanto ao reconhecimento das custas iniciais complementares, afirma que o acórdão foi silente quanto ao pedido para que se proceda de imediato o recolhimento das custas judiciais iniciais complementares. Além disso, afirma que o acórdão recorrido não analisou o pedido de nulidade da sentença pela não designação de audiência de conciliação e que resta ausente o interesse processual da autora. Sustenta a existência de obscuridade e omissão acerca dos efeitos da notificação extrajudicial enviada pela autora em face do réu e a omissão em relação ao estabelecimento de aluguéis desde o trânsito em julgado da sentença. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e obscuridades apontadas.

A requerente opôs embargos de declaração (ID 10284830) afirmando que o acórdão embargado é omisso, pois diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido majorados. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 1888724.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

Passo a analisar o vício alegado.

Embargos de Declaração Ulli Abreu Braga.

O requerido opôs embargos de declaração afirmando que a decisão recorrida é omissa e obscura em alguns pontos, os quais passo a discorrer:

O embargante aduz que o acórdão é omisso quanto ao recolhimento das custas iniciais complementares, tendo em vista, que por ocasião do recurso de apelação formulou pedido para que a autora procedesse o recolhimento das custas judiciais iniciais complementares. Neste ponto, entendo que a irresignação merece acolhimento.

Em análise aos autos, observo que na sentença prolatada, o juízo originário acolheu o pedido de impugnação ao valor da causa, determinando à secretaria que retificasse o novo valor atribuído à causa, sem determinar a parte autora o recolhimento das custas processuais complementares, conforme previsto no art.293 do Código de Processo Civil a seguir transcrito.

Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito,
impondo, se for o caso, a complementação das custas. (grifei).

Ato contínuo, a sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos a seguir transcritos.

“Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

O artigo 82 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. (grifei)

Da leitura do dispositivo legal resta claro que a sentença condenará o vencido ao pagamento de despesas antecipadas. Deste modo, sendo a sentença mantida no julgamento da apelação, entendo que o recolhimento das custas complementares poderá ser efetuado pelo vencido, quando os autos retornarem ao 1º grau para cumprimento de sentença.

No que se refere a alegação de nulidade da sentença pela ausência de audiência de conciliação, esta não merece acolhimento, isto porque, embora o Código de Processo Civil estimule a conciliação, a não designação de audiência de conciliação é incapaz de ensejar a nulidade da sentença, tendo em vista, que a composição pode ser feita a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente.

No que diz respeito a alegação de que a notificação extrajudicial não foi assinada pela autora, esta não deve ser acatada, isto porque, a notificação foi assinada pelo patrono da requerente, o qual possuía poderes, outorgados pela requerente através de procuração (ID 2730570) para propor Ação de Despejo com cobrança de aluguel, podendo, portanto, “
promover quaisquer medidas judiciais ou administrativas
, deste modo, poderia o causídico adotar medidas extrajudiciais para cobrança do aluguel. Além disso, seria de um formalismo exacerbado exigir que a requerente, aos 85 anos de idade na época, adotasse pessoalmente as medidas necessárias a resolução da controvérsia.

Em relação aos outros aspectos suscitados pelo embargante, tais como ausência de interesse processual, notificação extrajudicial e valor dos aluguéis, entendo que já foram devidamente analisados no julgamento do recurso de apelação e por isso incabível nesta via recursal a rediscussão da matéria.

No caso em tela, não verifico
nestes outros pontos suscitados, os requisitos que ensejam a interposição dos embargos. Os embargos de declaração interpostos têm o nítido objetivo de rediscutir a matéria já decidida, em decorrência da insatisfação do embargante com a decisão proferida, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico vigente.

A jurisprudência sobre o tema é pacífica neste sentido, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO
538
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC
. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no art.
535
do
Código de Processo Civil
, hipótese não configurada nos presentes autos.

3. A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1098636 SP 2008/0205018-4, Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento 18/06/2013, Publicação 18/06/2013.

Posto isto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar a omissão apontada, determinando que o recolhimento das despesas processuais pendentes, reconhecidas na sentença, seja efetuado pelo vencido, junto ao juízo de origem.

Embargos de declaração de Diva Soares Rodrigues.

A requerente opôs embargos de declaração afirmando que o acórdão embargado negou provimento ao recurso do requerido e por isso os honorários advocatícios deveriam ter sido majorados.

Ocorre porém, que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo requerido, foi dado parcial provimento ao recurso, por esta razão, incabível a majoração dos honorários advocatícios em caso de parcial provimento do apelo, conforme entendimento fixado pelo STJ, no tema 1059 a seguir transcrito:

“Tema repetitivo 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Deste modo, tendo sido dado parcial provimento aos embargos de declaração interpostos, incabível a majoração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos por Diva Soares Rodrigues, mas nego-lhe provimento.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024